Tribunal: TJDFT
Processo: 0033513-90.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033513-90.2014.8.07.0003 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 030 S/A, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. RECORRIDA: FRANCISCA POLLIANA DE MOURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. SENTENÇA EXTRA PETITA. INTERESSE DE AGIR. TERMO DE QUITAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL DA MORA. 1. O magistrado deve vincular-se aos pedidos deduzidos na petição inicial e decidir dentro dos limites estabelecidos pelas partes, sob pena de julgamento extra petita. 2. Ostenta interesse de agir o promissário comprador que, embora tenha celebrado acordo extrajudicial com a promitente vendedora, pleiteia indenização complementar. 3. O pagamento de indenização extrajudicial pelo promitente vendedor em decorrência do atraso, mediante termo de quitação, obsta a sua cumulação com indenização por lucros cessantes, sob pena bis in idem e enriquecimento ilícito do promissário comprador. 4. O termo final da mora contratual para fins de indenização deve corresponder à data da averbação da carta de habite-se, momento em que o imóvel foi considerado concluído e disponível para financiamento bancário. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar de julgamento extra petita acolhida. Preliminar de carência de ação rejeitada. Unânime. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 393 do Código Civil, sustentando que deve ser afastada sua responsabilidade pelos supostos danos sofridos pela parte recorrida, ao argumento de que o atraso para a entrega da obra se deu em decorrência de caso fortuito/força maior; b) artigos 402 e 403, ambos do Código Civil, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando a ausência de provas relativas aos alegados lucros cessantes, de modo que em seu entendimento, deve ser afastada sua condenação ao pagamento da aludida indenização. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, o nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 393 do Código Civil, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que não restou configurado caso fortuito/força maior no caso em exame é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A mesma sorte colhe o especial no tocante ao suposto malferimento aos artigos 402 e 403, ambos do Código Civil, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a questão relativa à comprovação ou não dos alegados danos materiais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no REsp 1863844/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/6/2020). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas exclusivamente, em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017